Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. FILIAÇÃO. LEI N.o 8.560/92. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. SENTENÇA REFORMADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código Civil Brasileiro e a Constituição Federal asseguram o direito da personalidade, indisponível e intransferível, sendo garantido aos filhos o nome e sobrenome advindos dos pais. Nessa linha, o art. 1.607 dispõe a respeito do reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, preconizando que estes podem ser reconhecidos por ambos os pais de forma conjunta ou separadamente, ou até mesmo após a morte do genitor.
2. A Lei n.o 8.560, de 29 de dezembro de 1992 regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências, destacando no art. 2o-A que na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos.
3. No caso, verifica-se que a autora busca a investigação de paternidade de pessoa falecida no exterior (Portugal), em 2020, e que ante aos procedimentos legais e administrativos do falecimento, o acesso a certidão de óbito restou limitada somente aos herdeiros legais, impossibilitando a autora de produzir tal prova nos autos. Contudo, a autora demonstrou por outros meios de provas acessíveis a ela (cadastro perante a Receita Federal e declaração de cartório), que o suposto genitor encontra-se falecido desde 2020.
4. O Poder Judiciário primar pelo princípio da primazia da decisão de mérito dispendendo todos os esforços possíveis para que o mérito da demanda seja apreciado, de modo a averiguar a filiação da parte autora em relação ao falecido, mediante a realização do exame de pareamento do código genético (DNA) em parentes consanguíneos.
5. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do presente feito, necessário o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos para prosseguimento da presente ação, com instrução e julgamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.